Tribunal: STF
Processo: RE 276775
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-29
Data de publicação: 2002-10-29

Ementa:
EMENTA:        AGRAVO REGIMENTAL VOLTADO CONTRA ACÓRDÃO
PROLATADO EM ANTERIOR AGRAVO REGIMENTAL. DESCABIMENTO.
Nos termos do art. 317 do Regimento Interno do STF, o agravo
regimental somente é cabível de decisão monocrática de Presidente do
Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator.
Aplicação de multa de um por cento sobre o valor da causa, consoante
entendimento desta Turma.
Agravo não conhecido.